Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717769-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO AGRAVADO: PERICLES MORAIS DAS NEVES DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça ao agravante e, intimado a recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (id. 17974603), ele não cumpriu a determinação (id. 18420113). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora